Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014042-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), Excelentissima Senhora Juiza da 5a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR FERNANDES PEREIRA - CPF: 035.054.801-34 (VÍTIMA), ROSANE APARECIDA GIROLETTI TOMASI - CPF: 657.575.059-15 (VÍTIMA), PEDRO SAKAMOTO - CPF: 700.758.248-68 (VÍTIMA), ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 544.532.671-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO -
3.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
4. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental.

2.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, no intuito de evitar que, mantido em liberdade, o paciente reitere no mundo da ilicitude, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do vasto histórico penal que ostenta, com diversas condenações definitivas, em sua maioria, por delitos contra o patrimônio, além de ações penais e inquéritos policiais em curso, a gerar a conclusão de que faz da prática ilícita o seu meio de vida e é indiferente às regras de convívio social, de modo que a mera vinculação do sujeito ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP seria insuficiente para resguardar a segurança pública.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

4.

Malgrado o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, sem a comprovação de que o encarcerado é portador de doença grave que o insere no grupo de risco de contágio pelo coronavírus e que está com a saúde extremamente debilitada, sem receber o tratamento adequado pela unidade prisional, ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou por pessoa deficiente; ou inserido em estabelecimento prisional, cujas instalações favoreçam a proliferação do vírus, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, porque não preenchidos os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco do art. 318 do CPP, sem desconsiderar, ainda, que há evidências de que nem mesmo antes de sua prisão estava respeitando as regras de isolamento social e as medidas sanitárias de combate à COVID-19, visto que a conduta ilícita a ele imputada foi praticada justamente no período em que adotadas as providências profilácticas indispensáveis nesse momento, a impedir que se utilize da situação pandêmica ora vivenciada para ser beneficiado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S)

DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §§ 4o, incs. I e II, c/c art. 71, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que no momento dos delitos o paciente estava repousando em sua residência, onde, inclusive, nada de ilícito foi apreendido, havendo como único indício de seu suposto envolvimento no cometimento dos crimes patrimoniais a declaração dos policiais de que ele teria sido reconhecido nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, as quais sequer foram acostadas aos autos do Auto de Prisão em Flagrante.

Lado outro, assevera que a
ordem prisional não está idoneamente fundamentada
, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são
insuficientes para demonstrar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega a
eficácia das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP,
pois afirma que o increpado ostenta diversos predicativos pessoais positivos, a afastar qualquer inferência de que, uma vez em liberdade, poderia causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, aduz que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua
prisão processual ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Por fim, sustenta que o segregado possui
problemas respiratórios
, que o
inserem no grupo de risco de contágio pela COVID-19
, e é
genitor de filhos menores de idade
, um, inclusive, com apenas três anos, a fazer jus à
prisão domiciliar
, nos termos do
art. 318, inc. III e VI, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
notadamente porque os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 48680987 ao ID 48680999.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
49679458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 50190989.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 50950480).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Darlan Gentil Carvalho da Silva
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito de furto qualificado, em continuidade delitiva (
art. 155, §§ 4o, incs. I e II, c/c art. 71, ambos do CP).

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, no dia 21/06/2020, por volta das 04h00min, um sujeito invadiu o condomínio Alphaville II, na comarca de Cuiabá/MT, e furtou diversas residências, das quais levou joias e dinheiro em espécie.

Assim, a Polícia Judiciária Civil foi acionada e, ao verificar as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do circuito interno do condomínio, identificou que o suspeito tinha as mesmas características do favorecido nessa ordem, que era investigado por supostamente praticar crimes dessa natureza na Capital do Estado, havendo, inclusive, um mandado prisional em aberto em seu nome.

Desta feita, os investigadores dirigiram-se até o bairro em que mora o suspeito, onde ficaram de campana, e, ao avistá-lo transitando em uma das ruas, abordaram-no e deslocaram até sua residência onde, mediante autorização do encarcerado, foi realizada busca domiciliar e nada de ilícito apreendido.

No entanto, de acordo com declarações dos agentes públicos, em conversa informal, o paciente teria assumido a autoria dos delitos patrimoniais e, ainda, afirmado que não permaneceria custodiado, “
porque ninguém fica preso com imagem de segurança”
.

Por tais motivos, o increpado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feio esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Analisando com acuidade a prova pré-constituída no remédio heroico, verifico que existem indicativos do provável envolvimento do beneficiário nessa ordem no cometimento dos furtos qualificados, a
inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, de acordo com as declarações dos policiais civis
Marcos Aurélio Tibalde Magosso
e
Robson Adilson Bulhões
, que atenderam a ocorrência, foi possível verificar nas imagens capturadas nas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, que o suposto autor dos furtos qualificados ocorridos na madrugada do dia 21/06/2020 seria o paciente, que já era investigador por cometer, em tese, outros delitos da mesma natureza em condomínios de luxo da Capital do Estado e, inclusive, possui um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Outrossim, relataram que, ao ser localizado pelos investigadores, em conversa informal, apesar de inicialmente negar o seu envolvimento com os crimes investigados, posteriormente o segregado teria assumido a autoria dos delitos e, ainda, afirmado que
“
a polícia não teria como provar, porque ninguém fica preso com imagem de segurança, e não entregaria onde estaria o dinheiro nem as joias, mesmo sob tortura, que morreria mas não entregaria, porque se ele fosse preso, esse dinheiro sustentaria sua família lá fora por muito tempo, e que também teria sido o autor dos furtos nas residências do condomínio Aplhaville II no mês de maio/2020, e que ninguém iria identificar ele porque ele usou naquela ação boné e máscara. Darlan disse ainda: ‘tenho muito dinheiro guardado para advogado para me tirar, a Justiça não vai me manter preso só com imagem de câmera”
(ID
48680991 - Pág. 12)
.

Nessa toada, mesmo que na Delegacia de Polícia o paciente tenha apresentado versão oposta à contada pelos agentes de segurança, não há como na via eleita serem desconsiderados os depoimentos destes, pois as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os dizeres dos investigadores são falsos e mentirosos, não há como ser acolhida a tese de negativa de autoria, uma vez que isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Ademais, a jurisprudência dessa Corte de Justiça é consolidada no aspecto de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Desta feita, sem qualquer pré-julgamento, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, concluo que existem indícios suficientes do provável envolvimento do favorecido nessa ordem com os furtos qualificados, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência.

Calha frisar, ainda, que
em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

Além disso, de acordo com as informações prestadas, pelos furtos qualificados em continuidade delitiva o paciente já fora denunciado, sendo a acusação devidamente recebida e determinada a intimação do acusado (Ação Penal n.o 16386-98.2020.811.0042, código 629605), a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta ao increpado, depreende-se das razões de decidir que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito de furto qualificado é apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, especialmente as declarações colhidas na repartição policial, demonstram o possível envolvimento do segregado no cometimento dos delitos patrimoniais ocorridos no condomínio Alphaville II, na madrugada do dia 21/06/2020, uma vez que teria sido reconhecido nas imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras e, ainda, supostamente confessado informalmente aos investigadores a autoria das condutas ilícitas.

E, pertinente ao
periculum libertatis
,
ressaltou a imprescindibilidade da restrição à liberdade do increpado para
a garantia da ordem pública
, por vislumbrar um risco concreto de que, colocado em liberdade, poderia reiterar no mundo da ilicitude, uma vez que ostenta um vasto histórico criminal, com inquéritos policiais e ações penais em curso, além de “
09 (nove) condenações, as quais estão sendo fiscalizadas nas Guias de Execução n. 4304-54.2017.811.0005 e 20165-66.2017.811.0042, pelo r. juízo da 2a Vara Criminal desta Capital”
(ID 48680987 – Pág. 2).

Com efeito,
em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além dos procedimentos criminais referentes à prisão preventiva ora vergastada, existem em nome do paciente, no mínimo, os seguintes registros penais,
in verbis:

1.

Ação Penal n.o 1153-17.2017.811.0026, código 58082
, em que é processado por supostamente cometer o
delito de furto qualificado;

2.

Inquérito Policial n.o 3661-33.2017.811.0026, código 62175
, em que se apura o crime de
furto;

3.

Ação Penal n.o 3616-20.2016.811.0008, código 113279
, em que é processado por supostamente cometer o delito de
receptação
;

4.

Inquérito Policial n.o 4597-44.2019.811.0008, código 153606
, em que é apurado o delito de
roubo majorado
;

5.

Ação Penal n.o 15754-53.2012.811.0042, código 334924
, em que é processado por supostamente cometer o delito de
furto qualificado;

6.

Processo Executivo de Pena n.o 4304-54.2017.811.0005, código 122360
, em que cumpre as penas decorrentes das condenações nas seguintes ações penais:

6.1.

Ação Penal n.o 3877-19.2015.811.0008, código 103626
, em que foi condenado pelo crime de
receptação dolosa
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

6.2.

Ação Penal n.o 3844-92.2016.811.0008, código 113597
, em que foi condenado pelo cometimento do crime de
furto qualificado
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa;

6.3.

Ação Penal n.o 3881-22.2016.811.0008, código 113658
, em que foi condenado pelo cometimento do crime de
receptação dolosa
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

6.4.

Ação Penal n.o 702-80.2016.811.000, código 108224
, em que foi condenado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

6.5.

Ação Penal n.o 7214-45.2017.811.0008, código 131167
, em que foi condenado pelo cometimento do crime de
furto qualificado
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa;

6.6.

Ação Penal n.o 2838-16.2017.811.0008, código 123353
, em que foi condenado pelo cometimento do crime de
furto qualificado
, à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa;

6.7.

Ação Penal n.o 5037-45.2016.811.00008, código 115463,
em que foi condenado pelo cometimento do crime de
receptação dolosa
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

7.

Processo Executivo de Pena n.o 20165-66.2017.811.0042,
em que cumpre as penas decorrentes das condenações nas seguintes ações penais:

7.1.

Ação Penal n.o 4584-50.2013.811.0042, código 344374
, em que foi condenado pelo cometimento do crime de
furto qualificado
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

7.2.

Ação Penal n.o 19557-10.2013.811.0042, código 357457
, em que é foi condenado pelo cometimento do crime tipificado no
art. 129, §§ 7o e 9o, do CP
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial aberto.

À vista disso, conclui-se que encarcerado é contumaz no cometimento reiterado de condutas ilícitas, notadamente de delitos contra o patrimônio, a sugerir que faz desta prática criminosa o seu meio de vida, além de evidenciar uma incapacidade de controlar-se no meio social, já que, aparentemente, nem mesmo as condenações definitivas foram suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei, a gerar um prognóstico de que,
acaso solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, o que causará intranquilidade e insegurança em toda sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois tudo leva a crer que estas seriam inócuas para resguardar a segurança pública, já que demonstra ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes, de modo que a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências diversas do cárcere não seria suficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, ao revés, poderia servir como um estímulo para persistir no mundo da criminalidade, a se depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

D’outro norte, nada obstante o impetrante sustente que a prisão cautelar do paciente se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não admite produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental, de modo que toda e qualquer matéria que exija maiores incursões no acervo de provas do feito correlato não pode ser examinada no
habeas corpus
.

Logo, não restam dúvidas de que é incabível a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito na ação mandamental para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

4.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da supracitada recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme propõe a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, merecem
reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Partindo de tais premissas, na hipótese dos autos, entendo que, apesar do delito imputado ao paciente não envolver violência e grave ameaça à pessoa,

não faz jus ao benefício ora pleiteado
, pois não há documento hábil demonstrando os alegados problemas respiratórios que possui, a inseri-lo no grupo de risco de contágio pela COVID-19, tampouco que em razão da enfermidade esteja com a saúde extremamente debilitada, sem receber o tratamento adequado pela unidade prisional; e inexistem evidências de que esteja recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.

Além disso, embora o impetrante alegue que o segregado possui filhos menores de 12 (doze) anos, um, inclusive, com apenas 03 (três) anos, não acostou ao feito a cópia das certidões de nascimento dos infantes, muito menos comprovou que ele é o único responsável pelos menores, a impedir que seja agraciado com a custódia em domicílio, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318, incs. III e VI, do CPP.

Nesse sentido é o precedente do STJ: “
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido
” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

De mais a mais, não há como desconsiderar que os furtos qualificados ora em análise foram praticados em junho do corrente ano, ou seja, em meio a pandemia do novo coronavírus e durante o período em que estão sendo tomadas medidas de combate à COVID-19, a sugerir que a soltura do paciente não lhe traria a consciência necessária para respeitar o isolamento social e as providências profilácticas indispensáveis para evitar a proliferação do vírus, uma vez que tudo leva a crer que mesmo antes de sua prisão não os vinha cumprindo.

Desta feita, considero irrazoável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, porquanto
não satisfeitos os requisitos previstos no art. 318 do CPP e na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, além de não se coadunar com as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente àqueles que existem motivos plausíveis para serem mantidos no cárcere.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça estipulou os seguintes critérios para análise do pedido de prisão domiciliar lastreado na atual pandemia do novo coronavírus:
“
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”

(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Logo, não demonstrada a indispensabilidade da retirada do paciente do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde, impede que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio, uma vez que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não impõe a concessão irrestrita de benefícios a todos que a pleitearem.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao increpado e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020